Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714264-82.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: GOMIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: ELEN CRISTINA BONITO SILVA, PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Peticiona PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR e ELEN CRISTINA BONITO SILVA (Id 21639283), ocasião em que renova o pedido de declaração de impenhorabilidade dos valores existentes em sua conta bancária mantida junto ao BRB que venham a ser bloqueados por ordem deste órgão julgador, já formulado na anterior petição de Id 20501823. Acrescenta, na oportunidade, pedido de recolhimento de mandado de penhora a ser cumprido em imóvel residencial, determinado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, por não se tratar de sua moradia, bem como destaca que na data de seu pagamento (10/11/2020), o saldo de sua conta funcional estava zerado, colacionando extrato bancário (Id 21639286). DECIDO. Indefiro o pedido de declaração de impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária, porquanto, apesar de constar no extrato bancário (Id 21639286) a existência de bloqueio judicial no valor de R$ 770,93, inexiste qualquer informação quanto à data em que efetivamente ocorrida. Ademais, em consulta ao andamento processual do feito no 0005095-26.2011.8.07.0011 (autos digitalizados da ação originária no 2011.11.1.005418-7), no qual o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante encontra-se realizando as pesquisas voltadas ao cumprimento de sentença, extrai-se a informação de que as medidas restaram infrutíferas para o adimplemento do débito. Nesse, eventual bloqueio realizado na conta bancária do executado não se refere à determinação judicial relativa ao presente feito. Por fim, indeferido também o pedido de recolhimento de mandado de penhora a ser cumprido em imóvel residencial, expedido pelo Juízo de origem, porquanto necessária prévia diligência ao local, pelo oficial de justiça competente para o ato, a fim de constatar se os bens porventura encontrados no local e passíveis de penhora pertencem ou não aos executados. Aguarde-se a resposta do ofício enviado ao Juízo de Origem. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora